Tribunal: TJSP
Processo: 0001843-40.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – autoria e materialidade demonstradas - princípio da insignificância – inocorrência – Delito consumado – Inversão da posse – Teoria da apprehensio – Para a consumação do delito de furto basta a mera inversão da posse, ainda que por breve período - penas bem aplicadas – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001843-40.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante THIAGO MILHER NASCIMENTO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e
negaram provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001843-40.2017.8.26.0572 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001843-40.2017.8.26.0572
Apelante: Thiago Milher Nascimento de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto no 16760
APELAÇÃO CRIMINAL Furto autoria e materialidade
demonstradas - princípio da insignificância inocorrência
Delito consumado
Inversão da posse
Teoria da
apprehensio Para a consumação do delito de furto basta a
mera inversão da posse, ainda que por breve período -
penas bem aplicadas Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por
THIAGO MILHER NASCIMENTO DE JESUS, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 132/141, cujo
relatório se adota e acrescenta-se que o condenou por infração
ao art. 155, “caput”, do Código Penal, a pena de 1 ano de
detenção em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, no
valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 174/179, requerendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001843-40.2017.8.26.0572 -Voto no
3
fosse aplicado o princípio da insignificância ou, subsidiariamente,
fosse reconhecida a tentativa.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 189/192),
pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer (fls. 199/203), opinou fosse improvido o recurso.
É o relatório.
O Recurso não merece provimento.
A materialidade restou comprovada pelo
auto de avaliação (fls. 16) e pela prova oral produzida em juízo.
O Réu não compareceu em juízo.
A vítima, em juízo, afirmou que deixava
sua bicicleta trancada na porta de seu trabalho, onde ela foi
subtraída. Afirmou que o Réu foi reconhecido pelas imagens do
sistema de segurança e a polícia o localizou.
O
policial,
em
juízo,
afirmou
que
identificou o réu pelas imagens obtidas pelas câmeras e que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001843-40.2017.8.26.0572 -Voto no
4
Réu já era conhecido nos meios policiais. Afirmou que o Réu foi
localizado e confessou o furto, mas afirmou que não estava mais
em poder da bicicleta, pois já havia vendido.
Assim, de rigor a condenação.
Não há, portanto, que se cogitar a
absolvição por insuficiência probatória.
No que tange ao pleito de absolvição por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância,
não assiste razão à defesa.
Isso porque, não deve incidir o princípio
da insignificância ou bagatela por uma questão de política
criminal, tendo em vista o preponderante interesse da sociedade
em coibir práticas criminosas, a fim de evitar a perpetuação de
crimes e a insegurança social, bem como para desestimular-se o
exercício da autotutela.
Ademais, inexiste previsão legal para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude. Note-se que
o pequeno valor da res furtiva não significa que, ao caso, deva
ser aplicado o princípio pleiteado, pois, agindo dessa forma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001843-40.2017.8.26.0572 -Voto no
5
prejudicaria a sociedade, que ficaria totalmente desprotegida e
vulnerável a furtadores que tem como meio de vida pequenas
subtrações, devendo ser apreciada pelo Poder Judiciário, com a
intervenção do Direito Penal, com a respectiva sanção.
Por fim, para ser aplicado o princípio da
insignificância, deve ser observada a mínima ofensividade da
conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a
inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se
demonstra no caso em análise.
Não se pode falar que o grau de
reprovabilidade do comportamento é reduzido a ponto de tornar
a conduta atípica.
Não há que se falar em tentativa, pois nos
delitos patrimoniais, em especial o furto e o roubo, tem-se a
consumação com a inversão da posse da res, preconizando a
teoria da apprehensio.
Ou seja, com a inversão da posse da res,
o delito já estava consumado. Vale destacar que o bem não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001843-40.2017.8.26.0572 -Voto no
6
recuperado pela vítima, assim, a tentativa não merece qualquer
acolhimento.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum, ou mesmo no
regime fixado.
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator